Tribunal: TJMT
Processo: 0014485-37.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014485-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LAERTE CALGARO - CPF: 047.809.291-13 (APELANTE), CRISTIAN SOUZA DE MIRANDA - CPF: 018.998.621-29 (APELANTE), KAMILA GONCALVES CURVO (VÍTIMA), WAGNER CESAR DA CONCEICAO - CPF: 453.620.251-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014485-37.2016.8.11.0042– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:- RODRIGO LAERTE CALGARO

CRISTIAN SOUZA DE MIRANDA

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP). Os apelantes requerem a desclassificação da conduta para furto qualificado, sob o argumento de ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes configura roubo ou deve ser desclassificada para furto qualificado; (ii) verificar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, caso acolhida a desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal de roubo se distingue do furto pela presença de grave ameaça ou violência. A simulação de estar armado, associada ao anúncio de assalto e à abordagem intimidadora, caracteriza grave ameaça apta a reduzir a resistência da vítima.

A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, encontra amparo no depoimento do policial militar colhido em juízo, sob contraditório, o qual confirma o temor provocado pela simulação de arma de fogo e o anúncio do assalto.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ admite que a simulação de estar armado configura grave ameaça suficiente para tipificar o crime de roubo.

Os elementos probatórios demonstram que a conduta dos réus extrapola o mero arrebatamento, evidenciando ameaça dirigida contra a vítima para subtração de bens.

A tese de prescrição retroativa, por ser subsidiária à desclassificação, resta prejudicada diante da manutenção da condenação por roubo. Ademais, a pena aplicada impõe prazo prescricional de 12 anos, não alcançado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simulação de estar armado, acompanhada de anúncio expresso de assalto, configura grave ameaça apta a tipificar o crime de roubo.

É admissível a condenação por roubo com base no depoimento de policial, colhido sob contraditório, quando corroborado por outros elementos de prova.

A prescrição retroativa não se reconhece quando a pena fixada impõe prazo prescricional não atingido pela tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 155, § 4o, IV; 157, § 2o, II; CPP, art. 384, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelações Criminais nos 0015956-09.2019.8.11.0002, 0026641-91.2015.8.11.0042 e 0004143-82.2019.8.11.0002; STJ, AgRg no AREsp 2465687/SP, j. 04/06/2024, e AgRg no AREsp 2491656/SP, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rodrigo Laerte Calgaro
e
Cristian Souza de Miranda
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 0014485-37.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Rodrigo Laerte Calgaro
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Cristian Souza de Miranda
, por sua vez, recebeu a pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões recursais os apelantes pleiteiam a
desclassificação
da conduta para o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, alegando ausência de comprovação da grave ameaça. Argumentam que o depoimento do policial militar está isolado nos autos e contradiz o relato da própria vítima na fase inquisitorial.

Subsidiariamente
, caso acolhida a desclassificação e fixada pena não superior a 4 anos, requerem o reconhecimento da prescrição retroativa. (ID 291024386),

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id. 291024393).

O parecer, da lavra da Dra.

Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 297221872), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial: Apelação Criminal. Denúncia julgada procedente para condenar os réus nas sanções do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Irresignação defensiva.1. Indeferimento do pleito que visa a desclassificação para a conduta de furto qualificado. Grave ameaça configurada. Simulação de porte de arma de fogo. Anúncio expresso do assalto. Prova testemunhal robusta e coerente. Relato da vítima sobre intimidação sofrida. Declarações da ofendida prestadas perante a Autoridade Policial corroboradas por meio do depoimento de policial militar prestado sob contraditório. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR). Confissão dos réus quanto à dinâmica dos fatos. Conduta que extrapolou o mero arrebatamento. Ameaça dirigida contra a pessoa da ofendida. Intimidação apta a reduzir capacidade de resistência. 2. Pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição retroativa. Pretensão condicionada ao acolhimento da tese desclassificatória. Pena superior a 04 (quatro) anos. Prazo prescricional de doze anos não alcançado. Manutenção integral da sentença condenatória.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a sentença, pleiteando a
desclassificação
das condutas atribuídas aos apelantes para o crime de furto, sob o argumento de que
não houve grave ameaça
durante a subtração dos bens da vítima.

Consta na denúncia que:

“Consta dos presentes autos que, no dia 28 de maio de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Brasil, Bairro Jardim Pauliceia, nesta Capital, os denunciados Rodrigo Laerte Calgaro e Cristian Souza de Miranda, em comunhão de desígnios e mancomunados no mesmo propósito, conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, simulando para tanto que estariam armados com arma de fogo, renderam as resistências da vítima Kamila Gonçalves Curvo e dela subtraíram uma bolsa feminina contendo uma carteira de bolso bege; um aparelho celular iphone; um relógio dourado, um óculos de sol; documentos; cartões pessoais e duas correntes douradas.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado Rodrigo estava pilotando a motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha e placa KAH-3808, e levava em sua garupa o codenunciado Cristian, oportunidade em que se aproximaram da vítima que chegava em sua residência.

Na sequência, o denunciado Cristian, que estava na garupa da motocicleta, anunciou o assalto e simulando estar armado, puxou as correntes do pescoço da ofendida, bem como sua bolsa que continha inúmeros objetos pessoais e, juntamente com o codenunciado Rodrigo, que pilotava a moto, foragiram do local do crime.

Ato contínuo, a vítima efetuou registro da ocorrência policial, sendo que, após algumas diligências, foram localizados, abordados e presos em flagrante, sendo os que alguns dos bens subtraídos da ofendida foram apreendidos em seus poderes.

Na Delegacia de Polícia, Rodrigo e Cristian foram reconhecidos pela ofendida como sendo os autores da conduta, além do fato de que ainda reconheceu os seus pertences, os quais foram apreendidos em poder dos denunciados.

Assim agindo, os denunciados Rodrigo Laerte Calgaro e Cristian Souza de Miranda incorram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, II do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes.

Ante ao exposto, ADITO A PRESENTE DENÚNCIA em face de Rodrigo Laerte Calgaro e Cristian Souza de Miranda, para atribuir-lhe as responsabilidades decorrentes do cometimento dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, II do Código de Processo Penal, e requeiro seja ouvido o Defensor do acusado, na forma do § 2o do artigo 384 do CPP, bem como seja recebido o presente aditamento à ação penal em curso, com o julgamento procedente ao final, oportunidade em que requeiro a oitiva da testemunha abaixo arrolada. (...)”
[Aditamento da Denúncia ID. 291023421 – Pág. 99/101]

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados nos termos da exordial acusatória.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da desclassificação do delito de roubo para furto
.

A defesa busca
a desclassificação do crime de roubo para o de furto
, sustentando, em síntese, que não houve emprego de grave ameaça à vítima. No entanto, tal conclusão não é a que se extrai dos autos.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 291023420 – Pág. 8), termo de reconhecimento de pessoa (ID 291023420 – Pág. 20), auto de apreensão (ID 291023420 – Pág. 16), boletim de ocorrência (ID 291023420 – Pág. 25/28), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

No que tange à autoria, embora a defesa sustente a tese de ocorrência de furto, a análise do conjunto probatório colhido durante a instrução processual revela, com clareza, que a conduta atribuída aos apelantes

se amolda ao tipo penal do roubo. Trata-se de figura típica punível, porquanto a subtração da
res furtiva
foi precedida de grave ameaça à vítima, visando à obtenção de seus bens.

O art. 155,
caput
, do Código Penal descreve o furto como ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, enquanto o roubo, previsto no art. 157,
caput
, do mesmo diploma legal, ocorre com a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O elemento diferenciador existente entre eles advém do emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

No caso dos autos, a
vítima

Kamila Gonçalves Curvo
que foi ouvida apenas em sede policial, relatou
“que foi abordada por dois elementos em uma motocicleta que o indivíduo que estava na garupa da moto
anunciou o assalto
puxando duas correntes que estavam em seu pescoço e
puxando com força sua bolsa
vindo a surtrai-la que não viu se ambos estavam armados; que após subtrair em seus pertences evadiram-se do local: que ambos usavam capacete;

”
(id 291023420 – pág. 14)

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações foram corroboradas pelo depoimento do
Policial Militar Sérgio Aparecido Queiroz da Costa
, prestado em audiência sob o crivo do contraditório, o qual relatou que a ofendida narrou ter sido ameaçada durante a abordagem, momento em que um dos agentes simulou estar armado através de gestos direcionados à cintura:

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado, conforme consta do relatório de mídias registrado sob o ID no 291023422:

“(...) ela contou para nós que vinha moto perto da casa dela, que os indivíduos colocaram a mão na cintura, e mandou ela passar a bolsa celular. A vítima informou que os indivíduos simularam estar armado, a mesma não viu a arma, ela afirmou que se sentiu ameaçada, (...)
– negritei.

A defesa alega que o depoimento do policial está isolado nos autos e contradiz o relato da vítima na fase inquisitorial. Contudo, tal argumento não prospera. O fato de a vítima ter afirmado que
"não viu se ambos estavam armados"
não exclui a possibilidade de ter sofrido grave ameaça por meio da simulação de porte de arma, conforme relatado ao policial.

Ademais, o próprio anúncio do assalto, mencionado pela vítima em seu depoimento na fase policial, já configura grave ameaça, especialmente quando realizado em circunstâncias intimidatórias, como a abordagem súbita por dois indivíduos em motocicleta.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA – 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SEUS EFEITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATUAÇÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE TAL CIRCUNSTÂNCIA – APELO DESPROVIDO. 1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra a vítima, em circunstâncias ermas. 2. No tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea e os seus efeitos, a i. Defesa não detém interesse recursal, porquanto concedidos no âmbito da r. sentença condenatória. Apelo defensivo conhecido e desprovido."
(N.U 0015956-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO, SUFICIENTE PARA GERAR FUNDADO RECEIO À VÍTIMA (...) 1. Se, das informações contidas nos autos, especialmente do depoimento da vítima, constata-se que o Apelante simulou o uso dearmadefogopara a prática delitiva, o que foi suficiente para incutir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal injusto e grave, torna-se impossível proceder com a desclassificação do delito de Roubo para o de Furto
.(...)”.
(N.U 0026641-91.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA, EM JUÍZO, PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO APELANTE - MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA E PORTE DE SIMULACRO DEARMADEFOGO– GESTO INTIMIDATÓRIO E QUE PROVOCOU TEMOR NAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA (...) 1- Existindo clara ameaça na simulação de portar arma por debaixo da camisa, artifício hábil a gerar maior temor nas vítimas, não há que se falar na desclassificação do crime de roubo para o de furto.(...)”

(N.U 0004143-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Quanto ao valor probatório do depoimento policial, este Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR, estabeleceu que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ao que se vê, os relatos destacados são suficientes para indicar o emprego de grave ameaça para a consumação do crime, conclusão extraída por meio da expressa determinação de entrega do bem e das circunstâncias do fato ilícito, à medida que a vítima foi abordada por indivíduos desconhecidos, dos gêneros masculinos e em período noturno, estes suficientes para causar intimidação e temor.

Na mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. ”

(STJ - AgRg no AREsp: 2465687 SP 2023/0349493-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024)- Destaquei

Enfim, cumpre registrar que o caso concreto não se traduz no emprego de violência contra o objeto subtraído, porém, ainda que assim o fosse, é cediço o entendimento de que
“(...) o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. (...).”
(
STJ - AgRg no AREsp: 2491656 SP 2023/0386487-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)– Destaquei.

Portanto, a prova dos autos evidencia que a conduta dos apelantes extrapolou o mero arrebatamento de coisa alheia móvel, face à abordagem intimidatória, com simulação de porte de arma e anúncio expresso do assalto, caracterizando inequivocamente o emprego de grave ameaça contra a pessoa da vítima.

2) Da prescrição retroativa

O pedido subsidiário de prescrição retroativa em tese ocorreria em caso de eventual desclassificação do delito, hipótese já afastada quando da analise e julgamento da tese e objeto primeiro [principal] do recurso.

Mantida a condenação por roubo majorado, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos conforme previsto no art. 109, III, do Código Penal, o qual não foi alcançado, considerando a regular tramitação do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025